Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, tendo sido examinadas todas as questões postas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente fundamentado o não conhecimento da alegação de parcialidade do juiz e do pedido de prestação de contas, e também expressamente definida a exigibilidade do título executivo no acórdão. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Apresentação de embargos com alegações genéricas, sem apontar efetivamente quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("os embargos serão opostos, no prazo de 5 cinco dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"),evidenciando seu uso como meio meramente protelatório, situação que impõe a aplicação da penalidade prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.